Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. LOTEAMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. TERRACAP. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL DA REGIÃO DE ARNIQUEIRA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, da Terracap, do IBAMA e do ICMBio, cujo objeto é a desconstituição de loteamentos clandestinos no Setor Habitacional Arniqueira. A sentença do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF julgou procedentes em parte os pedidos para “confirmar a liminar e condenar os réus, solidariamente, à obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar ou autorizar novas ocupações, edificações, exploração direta de recursos naturais ou supressão de qualquer tipo de vegetação ou de autorizar ou realizar qualquer outra ação antrópica, desprovida de autorização e/ou licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente, decorrente de processo de licenciamento ambiental, fundado em EIA/RIMA, para o Setor Habitacional Arniqueira, Região Administrativa de Taguatinga, ressalvando-se as atividades consentidas nas decisões que modularam a liminar; (b) condenar os réus, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na execução coordenada de programa de regularização ambiental, urbanística e fundiária do Setor Habitacional Arniqueira, Região Administrativa de Taguatinga, devendo comprovar oportunamente, nos autos, a conclusão de todo o processo.”
2. Em grau de apelação, a TERRACAP, em síntese, alegou que o magistrado sentenciante deveria ter individualizado as responsabilidades e as atribuições de cada um dos requeridos no cumprimento das medidas determinadas. Pediu a reforma da sentença, haja vista que foi condenada solidariamente em obrigações de fazer, sendo desconsiderados seus deveres estatutários, dentro os quais não constam o poder de polícia e atribuições fiscalizatórias próprias de entidades de classe. Foi negado provimento à Apelação Cível e mantida sentença em seus próprios termos.
3. Em sede de embargos, a Terracap aponta omissão do Acórdão atacado, “haja vista não estar claro no acórdão embargado, se o poder de polícia, de competência exclusiva do Distrito Federal, foi transferido e/ou estendido à esfera de atribuições da Terracap, com ampliação da competência da Companhia”. Mais uma vez, no bojo dos aclaratórios, traz a embargante tese já enfrentada na sentença de 1o grau e na decisão colegiada atacada.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.